Tribunal: CARF
Processo: 16306.000152/2008-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-04-03

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16306.000152/2008-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.410 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de março de 2023
Recorrente
CARTA EDITORIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2001, 2002
PRELIMINAR
DE
NULIDADE
DA
DECISÃO
RECORRIDA.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. FALTA DE ANÁLISE DE
MANIFESTAÇÃO
À
DILIGÊNCIA
TEMPESTIVAMENTE
PROTOCOLADA MAS NÃO JUNTADA AOS AUTOS. ACOLHIMENTO.
O Recorrente logrou êxito em comprovar a tempestiva manifestação contra o
resultado da diligência, a qual não fora juntada aos autos e, portanto, não foi
objeto de análise pela DRJ que também fundamentou sua decisão de
acolhimento do resultado na falta de manifestação do contribuinte. Desta
forma, restou claro o cerceamento ao direito de defesa que justifica a anulação
da decisão recorrida determinando-se novo julgamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher a
preliminar de nulidade suscitada para declarar nula a decisão da DRJ/SP1, determinando o
retorno dos autos para novo julgamento, nos termos da fundamentação.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16306.000152/2008-73
Fl. 985
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.410 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000152/2008-73

Carlos André Soares Nogueira, Andre Severo Chaves e Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga,
Andre Luis Ulrich Pinto e Lucas Issa Halah.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão proferido pela 1a
Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo/SP I, que julgou procedente
em parte a Manifestação de Inconformidade apresentada pelo contribuinte, contra o Despacho
Decisório de fls. 648/677, o qual reconheceu parcialmente o crédito de saldo negativo de IRPJ
dos anos-calendário 2001 e 2002, e homologou parcialmente as homologações vinculadas ao
pedido de restituição até o montante do saldo negativo reconhecido, que foi de R$ 870.720,59
para o ano de 2002 e de R$ 1.659.045,20 para o ano de 2001.
Ressalta-se que o Despacho Decisório entendeu que as DCOMP’s de n.o
09098.57462.130808.1.3.02-5350 e n.o 12657.39507.290808.1.3.02-7018 não poderiam ter sido
transmitidas pois transcorrido o prazo decadencial.
Tendo tomado ciência acerca do Despacho Decisório, o contribuinte apresentou
Manifestação de Inconformidade (fls. 722/748) pugnando pelo reconhecimento do seu direito
creditório e à homologação da totalidade das compensações declaradas, sob a alegação de que:

a) Tendo em vista que parte das estimativas do imposto de renda, que
compuseram o saldo negativo dos anos-calendário 2001 e 2002 haviam
sido compensadas com saldos negativos de exercícios anteriores, a análise
do crédito acabou por retroagir 13 anos, já que analisada a composição do
saldo negativo de 1994 a 2002, de modo que que a Fiscalização reduziu
valores declarados pelo Impugnante há mais de 05 anos;
b) Que o saldo negativo dos períodos já fulminados pela decadência não
poderia ser alterado pela Fiscalização, já que o imposto de renda é um
tributo sujeito ao lançamento por homologação, e que passado o período
de 05 anos, o Fisco perde o direito de revisar o lançamento feito pelo
contribuinte, de modo que deve aceitar como verdadeira as declarações do
Impugnante;
c) Que manter o despacho decisória significa violar o §4o do art. 150 do
CTN, assim como os princípios da segurança jurídica, e o da ampla defesa
e do contraditório, notadamente porque o Impugnante não é obrigado a
guardar a documentação dos períodos já decaídos, de modo que agora se
vê impedido de defender-se corretamente;
d) Que em todos os exercícios fiscalizados, o Impugnante fez opção pela
tributação pelo lucro real anual, com o recolhimento mensal das
estimativas;
Fl. 986
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.410 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000152/2008-73

e) Que a cobrança das estimativas somente pode ocorrer enquanto não
finalizado o exercício, pois encerrado este, a autoridade fiscal somente
pode exigir o imposto, caso devido, razão pela qual não há lógica na
cobrança de valores a título de estimativa se o contribuinte apresenta saldo
negativo do imposto, o que ocorreu no presente caso em que se pode
verificar que todos os débitos compensados pelo Impugnante são de
estimativa e em todos os exercícios foram apurados saldo negativo;
f) Por fim, tece comentários pormenorizados acerca do que entende foram os
erros da Fiscalização para cada exercício, e que podem ser sintetizados da
seguinte maneira. Entende o Impugnante que deveria a Fiscalização ter
considerado (i) os valores efetivamente retidos de IRRF, ainda que
superiores àqueles informados na DIPJ; (ii) os valores efetivamente
recolhidos de estimativas, não limitando-os ao que consta na DCTF ou
DIPJ; (iii) os valores declarados em DIPJ das estimativas compensadas, e
não os constantes em DCTF; (iv) os valores de IRRF retidos por órgãos
públicos; (v) no ano de 1996, os valores pagos por engano no código de
receita 2089; (vi) no ano de 1998, o valor do imposto incidente sobre
ganhos da renda variável no mês de setembro, no valor de R$ 347,59,
incorretamente declarado na linha 11 da Ficha 12 da DIPJ quando deveria
ter declarado na linha 09.

Posteriormente, o relator da DRJ entendeu ser necessário converter os autos em
diligência (fls. 810/812), para que fosse efetuado o recálculo das compensações, da seguinte
forma:

a. Análise do saldo negativo de 1994 e da sua utilização na
compensação de estimativas de 1995. Caso confirmada a
regularidade da compensação alegada, tais estimativas deverão
compor o saldo negativo de 1995.
b. Considerar nos cálculos a totalidade do IRRF constante em DIRF,
inclusive aqueles referentes a retenção por órgão público (nesse
caso, desdobrando o valor retido para determinar o imposto de
renda correspondente, conforme a legislação de regência), como
dedução das estimativas ou do imposto anual, desde que os
rendimentos respectivos tenham sido oferecidos à tributação.
c. Considerar na apuração dos saldos negativos os valores
efetivamente recolhidos a título de estimativas, desde que eventual
valor superior ao informado em DCTF não tenha sido utilizado
como direito creditório em restituição ou compensação.
d. Considerar como estimativa os valores recolhidos no código 2089
no ano de 1996, caso estejam disponíveis.
Fl. 987
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.410 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000152/2008-73

e. Verificar a existência do pagamento de 1RRF- renda variável no
mês de setembro de 1998, e o oferecimento à tributação do
respectivo ganho, para se for o caso, considerá-lo no cálculo da
estimativa daquele mês.
f. Considerar, para fins de verificação da sua regularidade e da
possibilidade de utilização na composição do saldo negativo, as
estimativas declaradas em DCTF como tendo sido compensadas
(ainda que superiores ao declarado em D1PJ), para os anos
anteriores à instituição da DCOMP (já que a compensação era
informada à Receita Federal por meio de indicação na DCTF). Para
os demais períodos, considerar os valores constantes da DCOMP.
g. Os saldos negativos devem ser considerados nos valores apurados,
conforme os parâmetros acima estabelecidos, ainda que superiores
ao informado nas DIPJ, exceto para os períodos em que há
DCOMP, quando o valor do saldo negativo ficará limitado ao
solicitado na declaração de compensação.

Em atendimento ao solicitado, a Fiscalização apresentou relatório de diligência
(fls. 855/867), em que afirma ter recalculado a composição do saldo negativo dos anos-
calendário de 2001 e 2002, nos termos em que solicitado pelo relatório de diligência, de modo
que o saldo negativo foi recalculado para R$ 888.477,69, no ano de 2002, e para R$
1.681.558,06, no ano de 2001.
O contribuinte foi intimado do resultado da diligência (fl. 870) mas quedou-se
inerte, mesmo tendo tido acesso ao seu resultado (fl. 873).
Na sequência, a 1a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São
Paulo/SP I, proferiu o Acórdão n.o 16-51.298 (fls. 904/915) abaixo ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2001, 2002
DIREITO
CREDITÓRIO
RECONHECIDO
PARCIALMENTE.
HOMOLOGAÇÃO PARCIAL DA COMPENSAÇÃO.
Reconhecido parcialmente o direito creditório controvertido em sede de
manifestação
de
inconformidade,
homologam-se
parcialmente
as
compensações declaradas.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2001, 2002
ESTIMATIVAS. COBRANÇA APÓS O ENCERRAMENTO DO PERÍODO
BASE. COMPENSAÇÃO.
Fl. 988
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.410 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000152/2008-73

Ao optar por compensar valores de estimativas, o contribuinte submete-se a
todas as consequências deste procedimento, e uma delas é a cobrança do débito
por meio do instrumento que veicula a confissão de dívida, seja uma DCTF,
seja uma DCOMP.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Reconhecido em Parte

Em síntese, a DRJ consignou que o prazo de 5 anos previsto no artigo 150, §4o do
CTN diz respeito à homologação da atividade de apuração, pelo contribuinte, do tributo devido e
de seu pagamento, impedindo a administração tributária de exigir valores adicionais
eventualmente não pagos, mas que o presente caso é distinto, já que não se está exigindo o
pagamento de qualquer valor a título de crédito tributário devido pelo contribuinte, mas apenas
verificando a regularidade do direito creditório que ele alega possuir, o qual foi formado, por sua
própria opção, com a inclusão de valores de estimativa compensadas com saldos negativos de
períodos anteriores, em uma verdadeira "reação em cascata".
Seguiu aduzindo que negar a verificação destes valores teria como consequência a
homologação de compensações cujo crédito não seria líquido e certo, em afronta ao artigo 170
do CTN. Além disso, considerando tal situação, era obrigação do Impugnante guardar todos os
documentos e comprovantes que demonstrassem a regularidade de sua compensação, ainda que
referente a períodos passados há mais de 05 anos, conforme dispõe o art. 264 do RIR/99.
Fundamentou ainda que a falta de pagamento das estimativas enseja apenas a
imposição de multa isolada, nos termos do artigo 44, II, “b” da Lei no 9.430/96, mas que, embora
isso seja correto para os casos de estimativas declaradas em DCTF e não pagas, quando se trata
de estimativas compensadas temos uma exceção aquela regra, pois se considerarmos que as
estimativas não são crédito tributário, e por isso não podem ser cobradas, elas não poderiam ser
objeto de compensação, e as correspondentes DCOMP sequer poderiam ser admitidas.
Com relação ao mérito da questão, sustenta que em razão das alegações acostadas
pelo Impugnante, foi determinada realização de diligência, cujo relatório foi juntado aos
presentes autos, sem que o Impugnante houvesse se manifestado sobre ele, de modo que anuiu ao
seu resultado, razão pela qual a DRJ acolheu o resultado da diligência.
Por fim, salientou que as DCOMP’s de n.o 09098.57462.130808.1.3.02-5350 e n.o
12657.39507.290808.1.3.02-7018 não foram incluídas no cálculo, uma vez que a utilização do
respectivo direito creditório (saldo negativo do ano-calendário 2002) foi considerada
extemporânea.
Ciente do Acórdão, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls. 920/931), em
que reitera os argumentos tecidos na defesa, valendo destacar, no entanto, a alegação de que:

a) As estimativas de imposto de renda de abril e outubro de 2006 não podem
mais ser exigidas, pois o respectivo saldo negativo foi ajustado para
desconsiderar os valores dessas antecipações do imposto, conforme
Fl. 989
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.410 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000152/2008-73

despacho
decisório
proferido
no
processo
administrativo
n°
10880.909.221/2013-63;
b) Que, como o saldo devedor remanescente desse processo, débito de
estimativa de CSLL de setembro de 2007, no valor de R$ 4.452,98, foi
incluído no parcelamento ordinário, não há mais estimativa de imposto de
renda de 2006 devida;
c) Que o mesmo ocorre com as estimativas de CSLL de abril e agosto de
2006, já que o despacho decisório proferido no processo administrativo n°
10880.917.222/2013-16 desconsiderou o recolhimento dessas antecipações
de tributo e reduziu o respectivo saldo negativo;
d) Que o saldo devedor remanescente, débito de estimativa de imposto de
renda de setembro de 2007, no valor de R$ 22.553,02, foi incluído no
parcelamento ordinário, de modo que, nenhuma estimativa de CSLL de
2006 é mais devida;
e) Que o Acórdão recorrido padece de nulidade, já que não levou em
consideração a manifestação do Recorrente ao relatório de diligência, cujo
protocolo foi realizado nos termos da intimação, conforme anexo, mas que
por alguma razão sua manifestação não foi juntada aos autos, razão pela
qual entende que os autos devem ser remetidos novamente à DRJ para
realização de novo julgamento, considerando os argumentos tecidos pelo
contribuinte em sua manifestação, ou ao menos que os presentes autos
sejam novamente convertidos em diligência, para que sejam analisadas as
considerações tecidas pelo Recorrente ao relatório de diligência;
f) Que deve ser considerado em nova diligência, as seguintes situações: (i) a
diferença entre o valor declarado em DCTF e o valor considerado na
diligência, referente à estimativa de 1997, refere-se a pagamento efetuado
por DARF, o qual foi reconhecido tanto no Despacho Decisório como no
próprio relatório; (ii) as estimativas de janeiro a março de 2002 não foram
integralmente compensadas porque a alegação da Recorrente de erro de
declaração na DCTF do ano calendário correspondente ao saldo negativo
de imposto de renda utilizado na compensação foi desconsiderada pela
autoridade julgadora; (iii) o Recorrente pretendia compensar essas
estimativas (de janeiro a março de 2002 ) com saldo negativo do exercício
de 2000, isto é, do ano-calendário de 1999, mas que, no entanto, declarou
equivocadamente o saldo negativo do ano-calendário de 2000;
g) Por fim, que considerando o saldo negativo do ano de 1999, verifica-se
que o crédito é suficiente para compensar as mencionadas estimativas e
que, portanto, em razão do princípio da verdade material, o erro do
Recorrente não pode servir de justificativa para negar seu direito
creditório.

Fl. 990
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.410 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000152/2008-73

É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
Antes de adentrar ao mérito do recurso, cumpre analisar preliminar de nulidade da
decisão da DRJ arguida pelo Recorrente.
Isto porque o Acórdão recorrido não levou em consideração a manifestação do
Recorrente ao relatório de diligência, cujo protocolo foi realizado nos termos da intimação,
conforme junta em anexo, mas que por alguma razão sua manifestação não foi juntada aos autos,
razão pela qual entende que os autos devem ser remetidos novamente à DRJ para realização de
novo julgamento, considerando os argumentos tecidos pelo contribuinte em sua manifestação, ou
ao menos que os presentes autos sejam novamente convertidos em diligência, para que sejam
analisadas as considerações tecidas pelo Recorrente ao relatório de diligência.
Pois bem, neste particular entendo assistir razão ao Recorrente.
Da análise dos autos é possível verificar que o contribuinte tomou ciência do
relatório de diligência para dele se manifestar em 20/06/2013:

Fl. 991
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.410 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000152/2008-73

Por sua vez, em que pese não conste dos autos a juntada da manifestação, o
Recorrente arguiu preliminar de nulidade e promove a juntada do comprovante de protocolo
tempestivo da referida manifestação:

Em que pese a DRJ não pudesse ter conhecimento de tal fato pela sua não juntada
aos autos, bem como de uma análise superficial das razões de manifestação este relator entenda
que talvez a DRJ não tivesse mudado a sua decisão, o fato é que parte da decisão fundamentou o
provimento parcial em função da realização de diligência técnica e sem contraponto da
contribuinte, senão vejamos:

Fl. 992
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.410 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000152/2008-73

Assim, entendo que houve cerceamento do direito de defesa do contribuinte ao
não ter a sua manifestação à diligência juntada e apreciada pela DRJ, razão pela qual entendo
que a decisão deva ser anulada para realização de novo julgamento.
Ressalte-se ainda que, não seria o caso de se superar a nulidade tendo em vista
que esse relator, a princípio, não formou sua convicção em dar provimento ao recurso do
contribuinte e, ainda, a apreciação da manifestação neste momento importaria em uma
verificação originária e em supressão de instância.
Face o exposto, oriento meu voto por acolher a preliminar de nulidade suscitada
para declarar nula a decisão da DRJ determinando o retorno dos autos para novo julgamento,
com a devida apreciação da manifestação à diligência.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 993
DF CARF MF
Original